Tribunal: TJBA
Processo: 8059012-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8059012-19.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Mateus Brito de Oliveira Defensor Público: Dr. Juarez Angelin Martins Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Marcos Pontes de Souza Origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES DESSA NATUREZA. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS OFENDIDOS SEGURAS E COERENTES, EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRMA O QUANTO COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE VALORADAS COMO NEGATIVAS. ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A PRÁTICA DOS DELITOS EM CONCURSO DE DOIS AGENTES. MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA E APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. APELANTE QUE ADMITIU O COMETIMENTO DESSE CRIME NA SEARA INVESTIGATIVA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. USO DO ARTEFATO BÉLICO ATESTADO PELOS RELATOS FIRMES DAS VÍTIMAS. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo, DE OFÍCIO, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal em relação ao segundo fato, a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante para 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Mateus Brito de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (Id. 85959969), in verbis, que [...] “no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 18h45min, o Sr. Cristian Cerqueira Souza estava trafegando em via pública, a bordo de sua motocicleta Honda CG 150 Start, p.p FMC1C97, nesta capital, e ao reduzir a velocidade para fazer uma conversão, repentinamente, dois indivíduos a bordo de uma motocicleta Honda, modelo BROS, cor vermelha, dele se aproximaram, sendo que um deles, o denunciado, estava no banco do carona e desceu com uma arma em punho, anunciando-lhe o assalto, após o que ele assumiu a direção da motocicleta da vítima e empreendeu fuga, seguindo sentido ao bairro do Retiro. Consta, ademais, que agindo com o mesmo modus operandi, dias depois, mais precisamente no dia 17/12/2021, por volta das 11h15min, na Rua Candinho Fernandes, bairro Fazenda Grande do Retiro, nesta Capital, o denunciado, mediante prévio ajuste de vontades com outro indivíduo não identificado, a bordo da motocicleta subtraída da vítima Cristian Cerqueira Souza, aproximou-se do Sr. Antônio Jorge Manuel do Bonfim, ocasião em que, mediante grave ameaça, consistente no emprego de uma arma de fogo do tipo revólver, anunciou-lhe “assalto”, exigindo a entrega da motocicleta da vítima da marca Honda, modelo CB 300, cor branca, p.p. OVB2D61, dizendo “perdeu, desce da moto!”. Não obstante, apesar de gravemente ameaçada, a vítima resistiu ao assalto, entrando em luta corporal com o denunciado, conseguindo detê-lo com a ajuda de populares, que tomaram a arma de fogo dele e acionaram uma guarnição da Polícia Militar, que se fez presente no local e o conduziu preso em flagrante delito, bem como apreenderam a motocicleta roubada de Cristian Cerqueira Souza. Ressalte-se que a arma de fogo utilizada pelo denunciado não chegou a ser apreendida, uma vez que esta desapareceu quando os transeuntes o detiveram. [...]” (sic). III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 85960139), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 85960146), a absolvição por insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, ao argumento de que a condenação se lastreia unicamente nas declarações das vítimas, sem respaldo em outros elementos objetivos. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base no patamar mínimo legal, uma vez que não restou comprovada a prática delitiva mediante concurso de agentes; bem como o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão do artefato. IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante relativo ao segundo fato (Id. 85959970, págs. 02/05); o Auto de Exibição e Apreensão da motocicleta subtraída no dia 16/09/2021 (Id. 85959970, pág. 07); o Boletim de Ocorrência atinente ao primeiro fato (Id. 85959970, págs. 18/19); bem como as declarações prestadas em Juízo pelas vítimas Christian Cerqueira Souza e Antônio Jorge Manuel do Bonfim (Id. 85960043 e gravações constantes no PJe Mídias), transcritas em sentença. V - Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. VI - In casu, a vítima Christian Cerqueira Souza, assim como o fez na fase preliminar (Id. 85959970, pág. 33), ao ser ouvida em contraditório judicial, narrou de forma detalhada a empreitada criminosa, no sentido de que transitava de motocicleta quando foi abordada por dois indivíduos que se encontravam em outra motocicleta, sendo-lhe dada voz de assalto com emprego de arma de fogo pelo carona e subtraídos seu celular e sua moto, reconhecendo o Réu como um dos autores do delito. Afirmou que o acusado foi preso um dia depois praticando outro roubo com sua motocicleta, que foi recuperada, ressaltando que, embora os agentes estivessem de capacete, pôde reconhecer o Réu por uma tatuagem em seu braço (característica que encontra amparo na fotografia constante do Laudo de Exame de Lesões Corporais de Id. 85959970, pág. 27). VII - Por sua vez, o ofendido Antônio Jorge Manuel do Bonfim, ao prestar declarações em audiência de instrução, relatou pormenorizadamente, em consonância ao narrado na seara investigativa (Id. 85959970, pág. 08), que estava conversando com vizinhos quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, momento em que o carona, reconhecido na assentada como o Réu Mateus, desceu com uma arma em punho, anunciou o assalto e exigiu a entrega de sua moto. Após entregar o veículo, a vítima aproveitou para reagir no instante em que o acusado guardou a arma na cintura e tentou evadir a bordo motocicleta, golpeando-o com o capacete e fazendo-o colidir com a moto contra um muro. O ofendido então imobilizou o Réu fisicamente, enquanto a arma caía ao chão, e populares se aproximaram para ajudar na contenção até a chegada da polícia, ocasião em que o indivíduo que pilotava a moto utilizada para perpetrar o delito empreendeu fuga, restando a motocicleta da vítima danificada pela ação. VIII - Nesse contexto, verifica-se que as vítimas narraram de forma segura e coerente as investidas criminosas, o uso de arma de fogo, a prática por dois agentes, reconhecendo o Apelante como um dos autores dos roubos, não se vislumbrando nenhuma circunstância que comprometa a credibilidade dos seus relatos, nem se constatando indício a justificar, por parte delas, uma falsa acusação, razão pela qual suas declarações são aptas a embasar o decreto condenatório, especialmente porque corroboradas por outros elementos de prova amealhados nos autos. IX - As declarações judiciais dos ofendidos encontram respaldo na contundente prova circunstancial da prisão em flagrante do Recorrente, imediatamente após o roubo contra a segunda vítima (Antônio Jorge), estando ele na posse da motocicleta que fora subtraída do primeiro ofendido no dia anterior (Christian), cenário que, ressalte-se, estabelece um nexo causal inequívoco entre o Apelante e os dois eventos delituosos. X - Os policiais militares Cleiton Pimentel Soares, Diógenes Rocha Batista e Danilo Gonçalves de Oliveira, ao serem ouvidos em sede inquisitorial (Id. 85959970, págs. 03/05), narraram de forma similar as circunstâncias da prisão em flagrante, relatando que, após serem acionados por populares acerca de assaltos praticados por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, a guarnição iniciou o acompanhamento tático, durante o qual os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo e conseguiram evadir-se momentaneamente; contudo, na sequência, na Avenida San Martins, a equipe encontrou o acusado Mateus Brito de Oliveira já detido por populares e ferido, após subtrair uma motocicleta Honda/CB 300 e a vítima reagir à investida. Os agentes verificaram que o veículo conduzido pelo Réu, de placa policial FCM1C97, possuía restrição de furto/roubo, informando que a vítima Antônio Jorge se apresentou no local e confirmou ter entrado em luta corporal com Mateus, levado para o atendimento médico necessário na UPA e posteriormente preso em flagrante, embora a arma de fogo utilizada não tenha sido localizada no momento da abordagem. XI - Registre-se que, embora em Juízo os agentes estatais não tenham se recordado dos fatos em razão do lapso temporal e do volume de ocorrências atendidas, seus depoimentos iniciais, colhidos em momento mais próximo aos acontecimentos, quando as memórias estavam vívidas, e corroborados pelas provas judiciais, possuem inegável valor probatório. XII - Ademais, o Apelante, apesar de ter exercido o direito constitucional ao silêncio em Juízo (Id. 85960058 e PJe Mídias), confessou a prática do segundo fato na fase investigativa, (Id. 85959970, págs. 09/10), mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, apontando que o outro agente fugiu no momento em que a vítima o deteve. Nada obstante, a negativa de autoria em relação ao primeiro fato e a tentativa de eximir-se da responsabilidade encontram-se divorciadas do conjunto probatório. XIII - Mister destacar que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Dessa maneira, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na situação em comento. XIV - Nesse viés, as provas produzidas evidenciam que o Recorrente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta da vítima Christian e, no dia subsequente, utilizando-se do aludido veículo, também em companhia de outra pessoa não identificada e com uso de arma de fogo, subtraiu a motocicleta do ofendido Antônio Jorge. Cumpre pontuar, consoante salientado em sentença, que o crime perpetrado contra a segunda vítima se consumou, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, pois houve a inversão da posse do bem, ainda que breve, e cessação da violência, tendo o Réu chegado a montar na moto e iniciado a fuga antes de ser derrubado pelo ofendido. XV - Assim, em linha oposta à aduzida pela Defesa, o acervo probatório amealhado, notadamente os relatos judiciais das vítimas, comprovam, inequivocamente, que os roubos foram perpetrados por duas pessoas em concurso (art. 157, § 2º, II, do CP), o Apelante e outro indivíduo. De igual modo, inviável acolher o pleito defensivo de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Estatuto Repressivo prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, quando existirem outros elementos que demonstrem a sua utilização no roubo. Na hipótese, as vítimas foram categóricas ao afirmar que o Réu e o outro indivíduo não identificado utilizaram arma de fogo para exercer a grave ameaça, tornando hígida a aplicação da majorante. XVI - Por conseguinte, no caso em apreço, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que permitem concluir pelo acerto da condenação do Apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio in dubio pro reo. XVII - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, o Magistrado singular fixou as penas-base de cada um dos dois crimes acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, valorando negativamente para ambos os delitos o vetor relativo às circunstâncias do crime devido ao concurso de pessoas. XVIII - Nesse ponto, pugna a Defesa sejam as basilares reduzidas ao mínimo legal, sob a alegativa de que o concurso de agentes não restou demonstrado nos autos. Contudo, o pedido não merece guarida, pois, consoante já destacado alhures, a aludida circunstância restou devidamente evidenciada no conjunto probatório, especialmente por meio das declarações dos ofendidos, sendo certo que a prática da conduta por mais de um agente é mais gravosa e desborda à inerente ao tipo penal. Ademais, a utilização do concurso de pessoas para valorar negativamente o vetor “circunstâncias do crime” é idônea, pois, havendo duas majorantes (concurso de agentes e empego de arma de fogo), é lícito ao julgador incidir uma delas na primeira fase para exasperar as basilares e a outra na terceira fase como causa de aumento. Logo, considerando que a exasperação operada observou o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das reprimendas abstratamente cominadas, mostrando-se fundamentado e proporcional, não há reparos a serem feitos. XIX - Avançando à segunda fase, o Juiz de origem registrou a ausência de agravantes e atenuantes, mantendo como provisórias para cada delito as penas estabelecidas na etapa antecedente. Entretanto, mister proceder a pequeno reparo, de ofício, nessa etapa, uma vez que o Réu confessou extrajudicialmente a prática do roubo em relação à vítima Antônio Jorge, fazendo jus à incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal). XX- O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1194, firmou a seguinte tese: “A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”. XXI - Portanto, quanto à vítima Christian, ausentes agravantes e atenuantes, mantêm-se como intermediárias as penas aplicadas na primeira fase da dosimetria. Já relativamente ao ofendido Antônio Jorge, não havendo agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, mister retificar as penas provisórias ao mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ. XXII - Na terceira fase, o Magistrado a quo pontuou a inexistência de causas de diminuição e reconheceu a presença da majorante do emprego de arma de fogo para ambos os delitos, cujo pedido de afastamento pela Defesa foi devidamente refutado nas linhas antecedentes. Assim, aplicada a fração de aumento legalmente prevista (2/3), restam mantidas as penas fixadas na origem para o delito cometido contra a vítima Christian em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo; e retificadas as reprimendas em relação ao delito contra o ofendido Antônio Jorge para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. XXIII - Diante do reconhecimento, em sentença, do concurso material de crimes (art. 59 do Código Penal), ficam as penas definitivas do Apelante redimensionadas para 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, ratificando-se o regime prisional inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do Código Penal, sendo inviável, como destacado em sentença, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco o sursis penal, pois o Recorrente não preenche os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Estatuto Repressivo. XXIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XXV - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo, DE OFÍCIO, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal em relação ao segundo fato, a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante para 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob o n.º 8059012-19.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Mateus Brito de Oliveira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, reconhecendo, DE OFÍCIO, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal em relação ao segundo fato, a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante para 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.